Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-56.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000011-56.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Nos embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem ser observados os estreitos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão, erro material. - Os embargos não se prestam como via idônea para o reexame de matéria já analisada e decidida nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wagner Machado e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wagner Machado em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter, na íntegra, a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, inicialmente salientou que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, são cabíveis os embargos de declaração opostos com vistas ao pré-questionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Alegou que a coisa julgada confere estabilidade e segurança às decisões judiciais, todavia não pode, o instituto, inviabilizar a apresentação de provas que o embargante não tinha condições de produzir no momento da decisão original. Acrescentou que o caráter imutável da coisa julgada não pode tornar cega a evolução dos fatos ou a descoberta de elementos que, por circunstâncias imprevisíveis ou inacessíveis, não puderam ser trazidos à tona durante o processo inicial. Nesse sentido, alegou que a apresentação de novas provas, desde que comprovada a impossibilidade de produção na fase anterior, não deve ser vista como uma afronta à coisa julgada, mas como um meio de resguardar a justiça e a equidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que, no caso em tela, a apreciação das provas pré-constituídas nas atas notariais é de suma importância, inclusive para se pautar a discussão sobre a inconstitucionalidade manifesta de um processo maculado por vício de vontade e ofensa às garantias constitucionais. Concluiu que a flexibilização da coisa julgada em face da apresentação de prova nova é essencial para a preservação da justiça e da verdade material. Ademais, alegou que a presente ação não se sujeita às hipóteses de ação rescisória, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil (CPC), e, também, que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do CPC de 1973, é inaplicável o prazo prescricional quando demonstrada a nulidade absoluta do ato administrativo. Nessa esteira, disse que, no caso em tela, a pretensão se fundamenta em nova prova a que ele somente teve acesso depois de passados anos, sendo que elas demonstram a perseguição que ele sofrera à época pela autoridade que instaurou e julgou o processo administrativo que acarretou a sua exclusão da Corporação. Alegou que na hipótese de convalidação de vício insanável, ter-se-á em ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Disse também que as provas que subsidiaram a sua exclusão administrativa foram colhidas em desconformidade com o estipulado no inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal. Por fim, alegou que o processo administrativo instaurado em seu desfavor possuía vícios na origem – vontade da autoridade de excluí-lo da Corporação – e no procedimento – violação do devido processo legal e do artigo 37 da Constituição Federal. Asseverou que os processos administrativos devem ser conduzidos de forma imparcial, respeitando os direitos individuais e evitando perseguições aos militares. Com esses fundamentos, requereu: [...] o recebimento e o acolhimento dos presentes embargos, posto que cumpridos os requisitos, reformando o V. Acórdão ora embargado, a fim de reformar a sentença apelada, determinando ao juízo de piso a continuidade da presente ação. Caso diverso o entendimento de V. Exas., o enfrentamento das questões trazidas nos presentes para que, se manifestando este tribunal, considerar-se-ão incluídos no acórdão embargado os elementos ora suscitados, suprindo-se, desta forma, a questão do pré-questionamento para acesso aos tribunais superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual devia ter se pronunciado o juiz ou tribunal ou para corrigir erro material. Partindo dessa premissa e confrontando as razões do presente recurso com o acórdão embargado (Evento 11), verifica-se que razão não assiste ao embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Verifica-se que as questões arguidas no presente recurso – prescrição e coisa julgada – já foram enfrentadas, de forma completa e fundamentada. Registra-se que, no acórdão embargado, restou reconhecida, em sede preliminar, a incidência da prescrição do fundo de direito, haja vista que, entre a data da publicação da decisão do governador do Estado de Minas Gerais (15/11/2006) e o ajuizamento da presente ação (02/06/2022), transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 e na Súmula 5 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Na mesma esteira, temos que, também em sede preliminar, a incidência da coisa julgada restou enfrentada e mantida no acórdão embargado, não apenas com base em dispositivo legal, mas também com fundamento na jurisprudência e em apontamentos doutrinários. Dessa forma, verifica-se que, na verdade, o presente recurso de embargos de declaração foi oposto com o inequívoco intento de viabilizar o reexame da matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores: " E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC no acórdão embargado, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator